Tribunal: CARF
Processo: 10976.720013/2019-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.720013/2019-43
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.658 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de agosto de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SMURFIT KAPPA DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
SUSPENSÃO. ARTIGO 29 DA LEI 10.637/2002. ESTABELECIMENTOS
EQUIPARADOS A INDUSTRIAL. ILEGITIMIDADE DE FRUIÇÃO DO
BENEFÍCIO.
Em consonância com o artigo 29 da Lei no 10.637/2002, só há direito de dar
saída com suspensão para os estabelecimentos caracterizados como industriais.
Aqueles com perfil de equiparados, como no caso presente, estão afastados de
tal prerrogativa, sendo vedada a interpretação extensiva da equiparação de que
trata o artigo 4o da Lei 4.504/64.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz
Belisario, que votou pelo não conhecimento, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.720013/2019-43
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.658 - CSRF/3a Turma
Processo no 10976.720013/2019-43

Trata-se de Recurso Especial em face do Acórdão no 3401-010544, de 15 de
dezembro de 2021, que deu provimento ao recurso voluntário, cuja ementa abaixo reproduzo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
ESTABELECIMENTO. UNIVERSALIDADE DE FATO.
O conceito de estabelecimento não está atrelado aos bens que o compõe e, menos ainda,
ao local físico do estabelecimento. Estabelecimento é universitates rerum
(BEVILACQUA), universalidade de fato, conjunto de bens selecionados pelo
empresário para explorar uma atividade econômica e que, por tal motivo, adquire
independência destes (ULHOA).
SUSPENSÃO. IPI. ARTIGO 29 DA LEI 10.637/02. EQUIPARADO AO
INDUSTRIAL. POSSIBILIDADE.
Tomando por base o princípio hermenêutico de que a Lei não contém palavras inúteis, a
qualificação do estabelecimento industrial de fabricante nos parágrafos do artigo 29,
está a indicar que o caput da mesma norma contém dentro do conceito de
estabelecimentos industriais os fabricantes e aqueles que não o são, logo, os equiparados
ao industrial.
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial, onde suscitou divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente à extensão do benefício da
suspensão do IPI, prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002, a estabelecimento equiparado à
industrial. Foram apresentados como paradigmas os acórdãos n° 3302-011.699 e no 3302-
008.002.
O recurso especial foi admitido, nos termos do despacho de admissibilidade.
O Sujeito Passivo apresentou suas contrarrazões.
O processo foi distribuído a este relator conforme preceitua o RICARF.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, a matéria foi prequestionada e a divergência se fez
presente.
Saliente-se que o Sujeito Passivo, em contrarrazões, apresentou óbice ao
conhecimento do recurso especial em face de eventual pretensão de a Fazenda Pública buscar
rediscutir questões probatórias.
Independentemente da similitude fática entre os casos confrontados (por versarem,
inclusive, sobre o mesmo contribuinte, embora tratem de estabelecimentos situados em
Municípios distintos – Uberaba/MG e Pirapetinga/MG), o conhecimento do Especial
Fazendário esbarra na impossibilidade de revolvimento de matéria fática por parte dessa
Col. CSRF
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.658 - CSRF/3a Turma
Processo no 10976.720013/2019-43

(...)
Como adiantado, o primeiro fundamento do acórdão recorrido é baseado na constatação
fática (extraída a partir das provas constantes dos autos) de que o estabelecimento da
Recorrida em Pirapetinga/MG é único (industrial/comercial).
De fato, se extraem os seguintes excertos do voto condutor que reconhece essa realidade
fática:
“2.1. A Recorrente descreve ser indústria de embalagens plásticas fixada no Estado de
Minas Gerais por concessão de regime fiscal especial de recolhimento de ICMS. Para
cumprimento de exigência do antedito regime, a Recorrente instalou dentro de seu
galpão (endereço) uma distribuidora de seus produtos para vendas interestaduais.
Assim, pela identidade de local físico a Recorrente entende que fábrica e distribuidora
são um único estabelecimento para fins de IPI, em especial, para fins de gozo do
benefício de suspensão do IPI descrito no artigo 29 da Lei 10.637/02.
(...)
2.1.2. Como se nota, o debate do ponto presente gira em torno do CONCEITO DE
ESTABELECIMENTO PARA FINS DE IPI; se o conceito é físico-material – atrelado
ao local do estabelecimento – ou pessoal – atrelado ao CNPJ. Constatado que o conceito
é pessoal, em existindo duas pessoas jurídicas dois são os estabelecimentos, e se este
(conceito) é físico- material, a Recorrente e sua matriz são um único estabelecimento,
consequentemente gozam (ou não) da suspensão do IPI em suas vendas, nos termos do
artigo 29 da Lei 10.637/02:”
Nota-se, portanto, que no acórdão recorrido o Colegiado a quo se baseou na realidade
fática, na prova dos autos.
Já nos paradigmas, embora se debruçando sobre casos semelhantes (embora envolvendo
outros estabelecimentos da Recorrida no Município de Uberaba/MG, como dito), o
Colegiado paradigmático concluiu que não importava a realidade dos fatos
(estabelecimento único – industrial/comercial), mas sim o fato de haver sido criado um
CNPJ distribuidor para atendimento de controle fiscal do fisco estadual mineiro.
(...)
A reforma do acórdão recorrido, portanto, demanda o revolvimento da situação fática
apurada pelo Colegiado a quo (e desprezada pelo paradigmático) sobre a real situação
do estabelecimento da Recorrida (industrial/comercial), pois nele são realizadas as
atividades descritas no artigo 4o do RIPI/10 que resultam na modificação da “natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo.
Discordo do Sujeito Passivo. Pela simples leitura do recurso especial, não me
parece que a Fazenda Nacional pretenda rediscutir questões probatórias.

A Recorrida alegou ser indústria de embalagens plásticas fixada no Estado de Minas
Gerais por concessão de regime fiscal especial de recolhimento de ICMS. Para
cumprimento de exigência do referido regime, a Recorrida instalou dentro de seu galpão
(endereço) uma distribuidora de seus produtos para vendas interestaduais. Assim, pela
identidade de local físico, a Recorrida entendeu que fábrica e distribuidora são um único
estabelecimento para fins de IPI, em especial, para fins de gozo do benefício de
suspensão do IPI descrito no art. 29 da Lei 10.637/02.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF deu
provimento ao recurso voluntário, acolhendo a alegação da autuada e afastando o
entendimento do fisco de que fábrica e distribuidora são estabelecimentos autônomos,
cada um deles responsável pelos fatos geradores do IPI que realizar.
Para a e. 1a Turma, prevaleceu o entendimento de que estabelecimento é o complexo de
bens, selecionados pelo empresário para o exercício da empresa. Vejamos:
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.658 - CSRF/3a Turma
Processo no 10976.720013/2019-43

Daí se nota que estabelecimento não está atrelado a local físico ou ainda a identidade de
pessoa jurídica; o critério legal é o exercício da empresa, é atividade econômica da
pessoa jurídica. Em suma, estabelecimento é o complexo de bens, selecionados pelo
empresário para o exercício da empresa. (Destacou-se)
A 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, por outro
lado, analisando caso idêntico da mesma contribuinte, negou provimento ao recurso
voluntário, defendendo que a suspensão do art. 29 do Lei 10.637/02 é destinada
somente ao estabelecimento industrial, e não ao estabelecimento equiparado ao
industrial – como é o caso da Recorrida.
Nota-se claramente que nos acórdãos paragonados a discussão se baseou no
conceito de equiparado a industrial e a possibilidade de extensão do benefício da suspensão do
IPI, prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002, a estabelecimento equiparado à industrial.
Inclusive, um dos paradigmas é do próprio sujeito passivo, discutindo exatamente
a mesma matéria e com resultados diametralmente opostos.
Sabemos que o recurso de divergência se destina à uniformização de dissídios
jurisprudenciais, uniformizando a jurisprudência do CARF e proporcionando segurança jurídica
aos administrados.
Nos termos do art. 67, caput, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, este
instrumento é cabível contra decisão que interpretar norma tributária diferentemente do
entendimento adotado por outra turma ou Câmara do Conselho de Contribuintes ou do CARF ou
pela CSRF, o que só se configura quanto à subsunção de fatos semelhantes à mesma norma.
O dissídio jurisprudencial revela-se no conteúdo material, ou seja, ele só se
configura quando estão em confronto decisões que tratam de situações fáticas semelhantes
exarados à luz do mesmo arcabouço jurídico. Em outras palavras, o dissídio jurisprudencial
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o
que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses
análogas na configuração dos fatos que embasam a questão jurídica.
Sendo assim, não merece prosperar as alegações do Sujeito Passivo em sede de
contrarrazões.
Neste norte, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.

Mérito
A lide posta nos autos cinge-se a decidir se o estabelecimento equiparado a
industrial tem direito à suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002.
A questão foi enfrentada com maestria pelo voto vencedor do Acórdão no 3302-
008.002, de 28 de janeiro de 2020. Por entender que a decisão proferida naquela decisão seguiu
o rumo correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos
termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, in verbis:
(...) a questão jurídica é se os estabelecimentos “equiparados a industriais para todos os
efeitos” também o são para fruição do benefício de que trata o artigo 29 da Lei
10.637/02, tese defendida pela Recorrente, ou não, segundo a tese defendida pela
fiscalização.
Para decidir a presente demanda é necessário analisar algumas premissas:
A primeira delas é a de que o artigo 29 da Lei n. 10.637/2002 garante aos
estabelecimentos industriais o direito a que as matérias primas, os produtos
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.658 - CSRF/3a Turma
Processo no 10976.720013/2019-43

intermediários e os materiais de embalagem, destinados a estabelecimento que se
dedique, preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3,
4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30
e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00,
e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não
tributados), saiam do estabelecimento industrial com suspensão do IPI.
Quanto a isto não há controvérsia.
A segunda premissa é a se o art. 4o, inc. II da Lei no 4.502/64 (que versa sobre imposto
de consumo que incide sobre produtos industrializados), que instituiu o estabelecimento
equiparado a industrial, também o equiparou para fins do artigo 29 da Lei n.
10.637/2002 verbis:
“Art. 4o Equiparam-se a estabelecimento produtor, para todos os efeitos desta Lei:
(...)
II - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de produtos
importados, industrializados ou mandados industrializar por outro estabelecimento do
mesmo contribuinte;”
No mesmo sentido é o RIPI.
“Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
(...)
III - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de produtos
importados, industrializados ou mandados industrializar por outro estabelecimento da
mesma firma, salvo se aqueles operarem exclusivamente na venda a varejo e não
estiverem enquadrados na hipótese do inciso II”
A questão passa por saber se o termo “equiparado a industrial” de que trata a
mencionada Lei no 4.502/64 também se aplica ao artigo 29 da Lei n. 10.637/2002.
Esta discussão é tormentosa e foi objeto de calorosos debates na Câmara Superior de
Recursos Fiscais, merecendo destaque o ocorrido no processo no 10830.000824/2008-
26, que gerou o Acórdão n.o 9303-005.434, decidido a favor da tese esposada pela
Fazenda Nacional, gerando a seguinte ementa:
IMPORTAÇÃO
DE
INSUMOS.
SAÍDAS
COM
SUSPENSÃO
DO
IPI.
ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não se aplica a suspensão do IPI, prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002, nas saídas
de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, de
estabelecimento equiparado a industrial. A lei prevê o benefício fiscal somente aos
estabelecimentos industriais. Interpretação literal da Lei por força do que dispõe o art.
111 do CTN.
Efetivamente, quando a lei quer criar um benefício para estabelecimentos industriais e
equiparados a industriais o faz expressamente e, por força do artigo 111 do CTN (...
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre (...) suspensão ou
exclusão do crédito tributário;) e o enunciado deve ser objeto de intepretação literal,
mencionado como exemplo o artigo 43 do RIPI.
Dos Casos de Suspensão Art. 43. Poderão sair com suspensão do imposto:
- o óleo de menta em bruto, produzido por lavradores, com emprego do produto de sua
própria lavoura, quando remetido a estabelecimentos industriais, diretamente ou por
intermédio de postos de compra (Decreto-Lei no400, de 1968, art. 10);
- os produtos remetidos pelo estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
diretamente a exposição em feiras de amostras e promoções semelhantes (Decreto-Lei
n°400, de 1968, art. 11);
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.658 - CSRF/3a Turma
Processo no 10976.720013/2019-43

III- os produtos remetidos pelo estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, a
depósitos fechados ou armazéns-gerais, bem como aqueles devolvidos aoremetente
(Decreto-Lei n° 400, de 1968, art. 11);
Ademais, a Instrução Normativa n. 948 da Receita Federal do Brasil, editada em 15 de
junho de 2009 recriou, em seu artigo 21, a suspensão do IPI dos materiais de
embalagens destinados a empresas de certos segmentos e, no artigo 27 expressamente
afirma que a suspensão não se aplica a estabelecimentos industriais por equiparação.
Efetivamente, tendo a Lei no 4.502/64 equiparado os estabelecimentos “para fins desta
lei”, admitir a extensão implicaria interpretação extensiva não autorizada.
Nesta mesma linha, para reforçar a ratio, trago à baila o voto condutor do
Acórdão 3302-011699, de 26 de agosto de 2021:
O art. 24 do RIPI/2010 define três espécies de contribuintes de IPI: o importador (inciso
I), o industrial (inciso II) e o equiparado a industrial (inciso III). A partir desta
definição, cada um desses três tipos de contribuinte passa a receber disciplina legal que
não necessariamente é coincidente.
Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto n° 7.212, de 15 de junho de 2010:
Art.24. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:
I. - o importador, em relação ao fato gerador decorrente do desembaraço aduaneiro de
produto de procedência estrangeira (Lei no4.502, de 1964, art. 35, inciso I, alínea “b”);
II. - o industrial, em relação ao fato gerador decorrente da saída de produto que
industrializar em seu estabelecimento, bem como quanto aos demais fatos geradores
decorrentes de atos que praticar (Lei n° 4.502, de 1964, art. 35, inciso I, alínea “a”);
III. - o estabelecimento equiparado a industrial, quanto ao fato gerador relativo aos
produtos que dele saírem, bem como quanto aos demais fatos geradores
decorrentes de atos que praticar (Lei n° 4.502, de 1964, art. 35, inciso I, alínea
“a”);(gn)
Parágrafo único. Considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de
importador, industrial ou comerciante, em relação a cada fato gerador que decorra de
ato que praticar (Lei nl’5.172, de 1966, art. 51, parágrafo único).(gn)
(...).
Art.384 .Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, agência, depósito ou
qualquer outro, manterá o seu próprio documentário, vedada, sob qualquer pretexto, a
sua centralização, ainda que no estabelecimento matriz(Lei n° 4.502, de 1964, art. 57).
(...)
Art.609. Na interpretação e aplicação deste Regulamento, são adotados os seguintes
conceitos e definições:
I. - a expressão “estabelecimento”, em sua delimitação, diz respeito ao prédio em que
são exercidas atividades geradoras de obrigações, nele compreendidos, unicamente, as
dependências internas, galpões e áreas contínuas muradas, cercadas ou por outra forma
isoladas, em que sejam, normalmente, executadas operações industriais, comerciais ou
de outra natureza;
II. - são considerados autônomos, para efeito de cumprimento da obrigação
tributária, os estabelecimentos, ainda que pertencentes a uma mesma pessoa física
ou jurídica;(gn)
Assim estabelece o artigo 136 do RIPI de 2010:
Suspensão
Art. 136. Sairão com suspensão do imposto:
(...)
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.658 - CSRF/3a Turma
Processo no 10976.720013/2019-43

III - do estabelecimento industrial, os componentes, chassis, carroçarias, acessórios,
partes e peças dos produtos autopropulsados classificados nas Posições 84.29, 84.32,
84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11 da TIPI (Lei n° 9.826, de 1999, art. 5°, e Lei n° 10.485, de
2002, art. 4°);
(...)
V- do estabelecimento industrial, as matérias-primas, os produtos intermediários e os
materiais de embalagem, quando adquiridos por estabelecimentos industriais
fabricantes, preponderantemente, de componentes, chassis, carroçarias, partes e peças
para industrialização dos produtos autopropulsados classificados nos Códigos 84.29,
8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5 e 87.01 a 87.06 da
TIPI (Lei n° 10.485, de 2002, art. 1°, e Lei n° 10.637, de 2002, art. 29, § 1°, inciso I,
alínea "a"); e
A Instrução Normativa RFB n° 948, de 2009, no sentido de disciplinar a suspensão em
foco, em seu art. 27, dispõe que:
Art. 27. O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica:
(...)
II - a estabelecimento equiparado a industrial, salvo quando se tratar da hipótese de
equiparação prevista no art. 4°.
(Grifo e negrito nossos)
A hipótese de exceção a que se refere o inciso II do art. 27 da IN RFB n° 948, de 2009,
não se aplica ao caso, pois não se trata da equiparação prevista no art. 4° da citada IN, o
qual se transcreve abaixo:
Art. 4° O disposto nos. 2° e 3° aplica-se, também, a empresa comercial atacadista
adquirente dos produtos resultantes da industrialização por encomenda equiparada a
estabelecimento industrial, nos termos do § 5° do art. 17 da Medida Provisória n° 2.189-
49, de 23 de agosto de 2001.
O referido ato normativo veicula a correta interpretação que se deve ter do art. 29 da Lei
n° 10.637/2002, no sentido de que o benefício não abrange as saídas de produtos do
estabelecimento equiparado a industrial, mas tão somente do estabelecimento industrial.
Do direito dos estabelecimentos equiparados a industriais ao benefício de
suspensão do IPI do artigo 29 da Lei n° 10.637/2002.
- Lei 10.637/2002.
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23
(exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31
e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que
corresponde a notação NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial com
suspensão do referido imposto. (Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
Contudo sua aplicação fica restrita aos seguintes quesitos:  Somente para saídas de estabelecime
insumos; sendo assim, não alcança as saídas destes itens por estabelecimentos
equiparados a industrial, independente do fato de que os bens tenham a destinação
prevista no citado dispositivo legal.  Em se tratando de matéria relativa ao IPI, há na sua legisl
estabelecimento industrial e o equiparado a industrial, de forma que é nesse contexto
que deve ser lido o art. 29 da Lei n° 10.637/2002. Quisesse o legislador ordinário
autorizar o benefício da suspensão também ao estabelecimento equiparado a industrial,
certamente o teria mencionado expressamente no dispositivo.
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.658 - CSRF/3a Turma
Processo no 10976.720013/2019-43

Esta exigência acima por si só já elimina a possibilidade das saídas com suspensão do
estabelecimento fiscalizado; contudo outras exigências ainda seriam necessárias mas
dispensáveis a sua comprovação:  Não alcança as operações realizadas por estabelecimento
produtos ou de mercadorias importadas);  A preponderâ
ncia se caracteriza quando o estabelecimento adquirente obteve receita
bruta dos produtos referenciados em razão superior a 60% (sessenta por cento) da
receita total do estabelecimento no ano imediatamente anterior ao da aquisição;  Não alcança os
lecimentos destinatários equiparados a industrial, com exceção
das operações de industrialização por encomenda destes ao estabelecimento industrial
operações de retorno dos insumos incorporados ao produto industrializado (art. 27 II da
IN 948/2009);  Não
alcança os estabelecimentos destinatários optantes pelo SIMPLES (art. 27 I SRF
948/2009);  Não alcança as saídas para Pessoas Jurídicas Comerciantes;
 Não alcança as saídas para estabe
 Não alcança as
para contribuintes Pessoas Físicas.
Por força do art. 111 do CTN, não há como admitir interpretação extensiva para
casos de suspensão de tributos. Não há permissivo legal que possibilite estabelecimentos
equiparados a industriais aproveitar a suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002.
Logo, o sujeito passivo deveria ter destacado o IPI nas saídas tributadas. Não feito o correto
procedimento, é lícito o lançamento tributário objeto da lide em julgamento.
Forte nestes argumentos, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional. No mérito, dou provimento ao recurso para definir que estabelecimentos
equiparados a industriais não possuem o benefício de suspensão do IPI previsto no art. 29 da Lei
no 10.637/2002, determinando o restabelecimento do auto de infração.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 2628
DF CARF MF
Original